Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-31.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002243-31.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO SANTOS DA CUNHA - CPF: 049.881.002-00 (APELADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), SAVIO SOUZA MENDES - CPF: 069.019.711-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEOVITON ARAUJO DE FREITAS - CPF: 068.964.921-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE PRONÚNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - RELATO DE INFORMANTE – DIVERGÊNCIA NOS DADOS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM O HORÁRIO DO CRIME NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO
POLICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC no 729.002/RS). Em outras palavras,
“não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

Se
“o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002243-31.2023.8.11.0059

- COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

LEONARDO SANTOS DA CUNHA

SAVIO SOUZA MENDES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU 1002243-31.2023.8.11.0059), que impronunciou LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SAVIO SOUZA MENDES por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 486/491-ID 188749784).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar os apelados.

Requer o provimento para que os apelados sejam pronunciados (fls. 526/540-ID 188749793).

LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SAVIO SOUZA MENDES pugnam pelo desprovimento (fls. 566/572-ID 188749798).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PARQUET - PRETENSÃO DE PRONÚNCIA. Acolhimento. Indícios de autoria que convergem para os apelados como autores do delito - Relatos da vítima corroborados por outros elementos probatórios. Aplicação do in dubio pro societate. Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça -
fls. 576/579-
ID
190212686
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 22 de março de 2023, por volta das 23h00min, na residência da vítima, localizada próximo ao cemitério na cidade de Confresa/MT, LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SÁVIO SOUZA MENDES, com consciência e evidente animuns necandi, por motivo fútil, (SÁVIO achar que a vítima estava “caguetando” os membros da facção Comando Vermelho) e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a vítima foi pega de surpresa, tentaram matar CLEOVITON ARAUJO DE FREITAS, mediante disparos de arma de fogo que atingiram a região latero posterior da coxa direita, a região posterior do braço direito e o cotovelo direito (Laudo Pericial – p. 35/41). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SÁVIO SOUZA MENDES como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos II, e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.”
(Roberta Camara Gomes Vieira de Sousa, promotora de Justiça - ID 188749704 – ID 188749705).

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“[...]No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2023.79382, laudo pericial n. 523.1.02.0131.2023.106245-A01, e relatórios de investigação n. 2023.13.23551 e n. 2023.13.23641. Entretanto, no que diz respeito aos indícios de autoria, concluída a instrução processual, o arcabouço probatório produzido não é suficiente para fins de consubstanciar uma decisão de pronúncia, pois os elementos de prova produzidos na fase judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa, são frágeis. Vejamos: A informante Ana Beatriz Vieira de Farias, amiga do acusado Sávio, declarou em Juízo que esteve na residência de Sávio no dia 22/03/2023. Afirmou que chegou a residência do acusado por voltas das 18h30min e foi embora por volta das 03h00min.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Leonardo Santos da Cunha negou a autoria do crime. Afirmou que a acusação não é verdadeira e que não tem nenhuma participação no crime. Negou ainda ser faccionado ao Comando Vermelho. Declarou que na data dos fatos estava na casa de uma amiga e alegou que não se recorda se passou pelo endereço da vítima. Afirmou ainda que tirou a tornozeleira eletrônica, pois estava sendo ameaçado pelos policiais. Por fim, informou que é amigo do acusado Sávio, mas não conhece a vítima. Durante o interrogatório judicial, o acusado Sávio Souza Mendes declarou que a acusação não é verdadeira, e que não teve participação na tentativa de homicídio. Negou ser faccionado. Afirmou que conhece a vítima apenas de vista. Alegou que conhece o acusado Leonardo, e que na data dos fatos o acusado almoçou na sua residência. Afirmou que sofreu um acidente à aproximadamente 10 meses atrás e quebrou a perna; Que estava com os parafusos na perna quando foi preso; Que retirou os parafusos à aproximadamente 2 meses; Que teve em posse de um Voyage, mas não lhe pertencia. Era de um rapaz que pegou para vender; Que não passou na frente da casa da vítima de carro, pois não conseguia dirigir; Que não dirige moto; Que o ferro atrapalhava pilotar e dirigir; Que hoje já retirou o ferro; Que o ferro estava na perna esquerda, do joelho pra baixo; Que ficou 9 meses em casa; Que a mãe e a Ana Beatriz ajudavam; Que pela tarde, fez churrasco e lá foram a Beatriz e a mãe dela; Que depois desse dia, não viu mais Leonardo e não teve mais contato; Que nessa época morava na Rua Sananduva, onde foi preso; Que calça n° 39/40; Que sua altura é 1,70m. A vítima Cleoviton Araújo de Freitas foi ouvida somente na fase investigativa, perante a Autoridade Policial. Apesar das diversas diligências realizadas em busca de seu atual endereço, bem como tentativas de contato telefônico, Cleoviton não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, perante o contraditório e a ampla defesa. Do mesmo modo, o informante Mateus Araújo de Freitas, irmão da vítima, foi ouvido somente na delegacia, não sendo encontrado para prestar depoimento em Juízo. Nesse contexto, inexistem nos autos provas jurisdicionalizadas capazes de confirmar os indícios de autoria constantes na denúncia, porquanto não foram ouvidas em Juízo testemunhas que de fato tenham presenciado a tentativa de homicídio.

Além disso, em que pese o relatório de deslocamento do aparelho de monitoramento eletrônico utilizado pelo acusado Leonardo demonstrar que ele esteve na residência da vítima na data dos fatos, verifica-se que o horário apontado no relatório é diverso do horário em que ocorreu a tentativa de homicídio. Consta no relatório de monitoramento eletrônico que o acusado esteve nas mediações da residência da vítima entre às 20h30min e 21h30min do dia 22/03/2023 (ID 126602330 – Pág. 44/45). Entretanto, consta na exordial acusatória que o crime teria ocorrido por volta das 23h00min do dia 22/03/2023. Ademais, observa-se do relatório de monitoramento eletrônico que o acusado Leonardo permaneceu em local diverso da residência da vítima no dia 22/03/2023 das 21h30min até às 23h59min (ID 126602330 – Pág. 46/50). Dessa forma, verifica-se a ausência de elementos suficientes a apontar a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, isto é, o lastro probatório mostra-se insuficiente para sustentar a pronúncia dos réus. Nesse sentido, sobre a impronúncia, o artigo art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Certo é que para fins de fundamentar uma eventual decisão de pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Destaca-se ainda que tais provas para possuir valoração probatória deverão ser produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que sustentem a imputação de tentativa de homicídio, feita na exordial acusatória, sob pena de ofensa da regra prevista no artigo 155, do CPP.

[...]

Posto isso, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO os acusados LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SÁVIO SOUZA MENDES.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 188749784)

Pois bem.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio está consubstanciada no

Laudo Pericial no 523.1.02.0131.2023.106245-A01 (ID 188750225, fls. 38/44),
que não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Cleoviton Araújo de Freitas
, vítima (fls. 25 - ID 188750220), Mateus Araújo de Freitas, irmão da vítima (fls. 27/28 - ID

188750221), bem como os interrogatórios de
SÁVIO SOUZA MENDES (fls. 114/115) e LEONARDO SANTOS DA CUNHA (fls. 125)
, os apelados.

Em Juízo, foram ouvidos Ana Beatriz Vieira (ID 188749775),
bem como
interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 188749775 - fls. 447).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 22.3.2023, por volta das 23h, a vítima Cleoviton Araújo de Freitas estava sentado na “varanda” da sua residência, localizada próximo ao cemitério do Município de Confresa/MT, quando um homem que trajava camiseta branca, calça jeans azul, chinelo branco e utilizava tornozeleira eletrônica chegou caminhando, pediu “algo” e em seguida efetuou disparos em sua direção, ocasionando lesões nas regiões
“posterior da coxa direita [...] posterior do braço direito [...] do cotovelo direito”
, consoante
Laudo Pericial no 523.1.02.0131.2023.106245-A01 (fls. 38/44).

A autoria da tentativa de homicídio de
Cleoviton Araújo de Freitas foi atribuída aos apelados com base nos depoimentos extrajudiciais de Cleoviton Araújo de Freitas [vítima] e de Mateus Araújo de Freitas [irmão da vítima], os quais reconhecerem [por fotografia] LEONARDO SANTOS DA CUNHA como
“autor dos disparos”
, ao passo que “
SÁVIO DE TAL”
estaria
“achando que o declarante estava caguetando os membros da facção e por isso acredita [...] que encomendou a morte”
(fls. 24/28).

Todavia, vítima e testemunha não foram ouvidas na fase judicial [por não terem sido localizados nos endereços e números telefônicos fornecidos na delegacia de Polícia], a fim de confirmar seus depoimentos e/ou prestar maiores esclarecimentos sobre o fato criminoso, tampouco sobre o suposto envolvimento dos apelados.

Frise-se que o órgão ministerial de primeiro grau tentou localizar novos dados [endereço e telefone], porém desistiu de suas oitivas, ao não encontrar
“novo endereço ou novo contato telefônico”
(Daniela Moreira Augusto, promotora de Justiça – ID. 188749777).

Os apelados negaram a autoria criminosa na fase judicial, sendo que o
segundo
apelado alegou estar em sua residência no horário do crime [por volta das 23h] com sua mãe e Ana Beatriz Vieira, versão confirmada por ela [Ana Beatriz Vieira] à autoridade judicial
(
Relatório de Mídias - ID 188749775 - fls. 447
).

Merece destaque o trecho da decisão de impronúncia na qual o Juízo singular valorou as divergências entre os dados do relatório de monitoramento eletrônico do apelado LEONARDO SANTOS DA CUNHA com o horário do crime:

“[...]em que pese o relatório de deslocamento do aparelho de monitoramento eletrônico utilizado pelo acusado Leonardo demonstrar que ele esteve na residência da vítima na data dos fatos, verifica-se que o horário apontado no relatório é diverso do horário em que ocorreu a tentativa de homicídio. Consta no relatório de monitoramento eletrônico que o acusado esteve nas mediações da residência da vítima entre às 20h30min e 21h30min do dia 22/03/2023 (ID 126602330 – Pág. 44/45). Entretanto, consta na exordial acusatória que o crime teria ocorrido por volta das 23h00min do dia 22/03/2023. Ademais, observa-se do relatório de monitoramento eletrônico que o acusado Leonardo permaneceu em local diverso da residência da vítima no dia 22/03/2023 das 21h30min até às 23h59min (ID 126602330 – Pág. 46/50). [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 188749784).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC no 729.002/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2022). Em outras palavras,
“não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014).

Com efeito,
“se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia dos apelados LEONARDO SANTOS DA CUNHA e SAVIO SOUZA MENDES, por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024